Tribunal: TJSP
Processo: 2350677-24.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Condomínio
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO EM FACE DE ATO DO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – Impetrantes que buscam o reconhecimento do abuso de direito perpetrado pela autoridade coatora, consubstanciado em sua negativa de prestação jurisdicional, bem como que haja a remessa dos autos à primeira instância para cumprimento da sentença, reconhecida

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO EM FACE DE ATO DO PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO – Impetrantes que buscam o reconhecimento do abuso de direito perpetrado pela autoridade coatora, consubstanciado em sua negativa de prestação jurisdicional, bem como que haja a remessa dos autos à primeira instância para cumprimento da sentença, reconhecida a deserção do recurso de apelação interposto no processo no 0017319-13.2012.8.26.0405 – Ausência de ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia flagrante que configure lesão a direito líquido e certo – Impetração como sucedâneo das vias processuais adequadas – Inadmissibilidade – Inadequação da medida judicial intentada – Precedentes – Razões dos impetrantes expressamente rechaçadas na decisão atacada – Inocorrência de negativa de prestação jurisdicional, abuso de autoridade, antijuridicidade ou teratologia – Indeferimento da petição inicial – ORDEM DENEGADA.